Tribunal: TJSP
Processo: 1007986-09.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Crédito Direto ao Consumidor – Tarifas – Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Crédito Direto ao Consumidor – Tarifas – Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Tarifa de registro de contrato – Comprovação do serviço prestado – Abusividade – Inexistência – Pretensão afastada - Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.